Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714382-95.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: HC INCORPORADORA S/A EMBARGADO: VALDECI DA SILVA DIAS, INES MARIA DOS SANTOS DIAS DECISÃO HC INCORPORADORA S/A opôs embargos de declaração (id. 30886771) da decisão (id. 30464539) que não conheceu da apelação interposta pelos autores, por ausência de interesse recursal. A embargante-exequente alega que há contradição na decisão, “[...] uma vez que afirma que não há risco de decisões conflitantes, todavia, as causas de pedir são interligadas e íntimas, tendo o juízo de piso declarado a conexão entre os processos” (id. 30886771, pág. 4). Sustenta, ainda, a existência de omissão na decisão quanto ao fato de o MM. Juiz ter declarado a conexão entre a ação de reintegração de posse (processo no 0733926-92.2019.8.07.0001) e a presente demanda. Aponta violação aos arts. 55, 489 e 1.013 do CPC, e 5o, incs. XXXV, LIV e LV, da CF. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Com relação à diversidade das causas de pedir entre as ações de rescisão contratual e de reintegração de posse e à ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias, não se verifica a alegada contradição na decisão, que foi expressa ao fundamentar, in verbis: “Os apelantes-autores postulam a reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação de rescisão contratual (id. 29423906), notadamente quanto à restituição dos valores pagos, sob a alegação de que ‘[...] de modo a evitar o enriquecimento sem causa, considerando que a Construtora incorporou o imóvel ao seu patrimônio, a apelada deve restituir os valores pagos pelos apelantes [...]’ (id. 29423922, pág. 8, grifo nosso). Nesse contexto, inexiste interesse recursal dos apelantes-autores quanto à restituição dos valores pagos com fundamento na alegação de inadimplemento da apelada-ré, mas sim, com relação aos efeitos jurídicos decorrentes da reintegração do imóvel na posse da apelada-ré, com base na Lei 9.514/97, e ao eventual enriquecimento sem causa, questões que estão afetas exclusivamente ao processo no 0733926-92.2019.8.07.0001. Acrescente-se que, diante da diversidade das causas de pedir, não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, art. 55 do CPC, razão pela qual não prosperam os pedidos formulados pelas partes de suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse (ids. 30123275 e 30245025). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 29918850) e não conheço da apelação interposta pelos autores, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC.” (id. 30464539, págs. 2/3). Quanto à manifestação do MM. Juiz sobre a conexão entre as ações, constata-se que foi proferida nos autos da ação de reintegração de posse (processo no 0733926-92.2019.8.07.0001, id. 30886771, págs. 5/6), sobre a qual não houve menção nas contrarrazões à apelação, em que a ora embargante-ré pugnou tão somente pelo desprovimento do recurso, “[...] uma vez que não possui qualquer argumento jurídico capaz de rechaçar a r. sentença” (id. 29423948, pág. 14). Assim, diante do não conhecimento da apelação dos autores, fica mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados, o que demonstra a ausência de qualquer prejuízo à embargante-ré. A decisão, em suma, não contém os vícios apontados nem contraria os arts. 55, 489 e 1.013 do CPC, e 5o, incs. XXXV, LIV e LV, da CF. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ressoa evidente, em conclusão, a exclusiva pertinência dos embargos de declaração nas hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da ré e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 23 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora